Tribunal: TJMT
Processo: 1023422-61.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023422-61.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLAUEFSK OUTO MATOS - CPF: 581.297.901-49 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023422-61.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrentes: KLAUEFSK OUTO MATOS e BANCO BMG S.A.

Recorridos: KLAUEFSK OUTO MATOS e BANCO BMG S.A.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03
/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legalidade das cobranças do seguro prestamista.

2.

Não havendo a comprovação da contratação do seguro, o valor descontado deve ser restituído ao reclamante, conforme fixado na sentença.

3.

Em relação ao pedido de restituição do valor de R$ 601,78 (seiscentos e um reais e setenta e oito centavos), não deve deferido, pois o reclamante apresentou documento de agendamento de pagamento, o que não comprova que o pagamento realmente ocorreu. Registra-se que para o deferimento integral do pedido de danos materiais ele deve ser efetivamente comprovado, ônus que cabia ao consumidor, nos termos do art. 373, I do CPC.

4.

Os descontos efetivamente comprovados devem ser restituídos ao reclamante, em dobro, nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025